Tribunal: TJSP
Processo: 1003037-32.2017.8.26.0322
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – BEM MÓVEL – VEÍCULO AUTOMOTOR FINANCIADO – AÇÃO REDIBITÓRIA CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS - Aquisição de veículo usado mediante financiamento bancário. Alegação de que o veículo recebido estava eivado de vício oculto impeditivo da aquisição de propriedade, por imposição de bloqueio sobre o bem junto aos órgãos de trânsito pelo proprietário anterior, por ter sido

Ementa:

RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – BEM MÓVEL – VEÍCULO AUTOMOTOR FINANCIADO – AÇÃO REDIBITÓRIA CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS - Aquisição de veículo usado mediante financiamento bancário. Alegação de que o veículo recebido estava eivado de vício oculto impeditivo da aquisição de propriedade, por imposição de bloqueio sobre o bem junto aos órgãos de trânsito pelo proprietário anterior, por ter sido vítima de estelionato por parte da revendedora de veículos, a qual teria adquirido o veículo sem pagar o preço e revendido à autora mediante financiamento bancário. Sentença de improcedência fundamentada no inadimplemento da autora tocante ao financiamento do veículo. Julgamento antecipado da lide, contudo, impeditivo da apuração do alegado vício de qualidade sobre o veículo adquirido. Sentença anulada para se permitir a correta aferição da ocorrência, ou não, de vício redibitório sobre o veículo adquirido, com reflexos no contrato de financiamento. Relação de consumo impositiva do dever de proteção da autora. Sentença anulada. Recurso de apelação da autora provido para anular a respeitável sentença e determinar o retorno dos autos do processo à Vara de origem para regular prosseguimento até seus ulteriores termos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391342
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003037-32.2017.8.26.0322, da Comarca de Lins, em que é apelante MARLENE
CAMARGO, são apelados AUTO CAR VEÍCULOS DE LINS LTDA - EPP e AYMORÉ
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) e CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
MARCONDES D'ANGELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003037-32.2017.8.26.0322 -Voto no
2
Recurso de Apelação no 1003037-32.2017.8.26.0322.
Comarca: Lins.
01a Vara Cível.
Processo no 1003037-32.2017.8.26.0332.
Prolator ( a ): Juíza Daniela Dejuste de Paula.
Apelante ( s ): Marlene Camargo.
Apelado ( s ): Auto Car Veículos de Lins Limitada – Empresa de
Pequeno Porte; Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento
Sociedade Anônima.
VOTO No 48.447/2020.
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – BEM MÓVEL – VEÍCULO
AUTOMOTOR
FINANCIADO
–
AÇÃO
REDIBITÓRIA
CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS - Aquisição de
veículo usado mediante financiamento bancário. Alegação de que
o veículo recebido estava eivado de vício oculto impeditivo da
aquisição de propriedade, por imposição de bloqueio sobre o bem
junto aos órgãos de trânsito pelo proprietário anterior, por ter sido
vítima de estelionato por parte da revendedora de veículos, a qual
teria adquirido o veículo sem pagar o preço e revendido à autora
mediante financiamento bancário. Sentença de improcedência
fundamentada
no
inadimplemento
da
autora
tocante
ao
financiamento do veículo. Julgamento antecipado da lide, contudo,
impeditivo da apuração do alegado vício de qualidade sobre o
veículo adquirido. Sentença anulada para se permitir a correta
aferição da ocorrência, ou não, de vício redibitório sobre o veículo
adquirido, com reflexos no contrato de financiamento. Relação de
consumo impositiva do dever de proteção da autora. Sentença
anulada. Recurso de apelação da autora provido para anular a
respeitável sentença e determinar o retorno dos autos do processo
à Vara de origem para regular prosseguimento até seus ulteriores
termos.
Vistos.
Cuida-se de ação de consignação
em pagamento, cumulada com reparação de danos morais, movida
por MARLENE CAMARGO em face de AUTO CAR VEÍCULOS
DE LINS LIMITADA – EMPRESA DE PEQUENO PORTE (por
Curador Especial) e AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO SOCIEDADE ANÔNIMA, sustentando, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003037-32.2017.8.26.0322 -Voto no
3
resumo, ter adquirido determinado veículo automotor da primeira
requerida (Volkswagen modelo Golf) mediante financiamento
bancário firmado com a segunda requerida. No entanto, o veículo
estava eivado de vício documental impeditivo da transferência de
propriedade para o seu nome, o que só constatou depois de um ano
de vigência do financiamento, quando tentou transferir o veículo
para o seu nome junto aos órgãos de trânsito. Explica que a
proprietária anterior do veículo (Golf), terceira ao processo, havia
vendido o veículo à primeira requerida (revendedora de veículos)
mediante o recebimento de um cheque, o qual foi devolvido sem
provisão de fundos. Nesse meio tempo a primeira requerida lhe
vendeu o veículo mediante obtenção de financiamento com a
segunda requerida. Todavia, sobreveio restrição sobre o veículo
por estelionato em momento posterior, o que somente tomou
conhecimento um ano depois da aquisição, quando tentou
transferir o bem para o seu nome. Diante do vício procurou a
primeira requerida que lhe propôs a devolução do veículo Golf
mediante assunção por ela (revendedora) de quitar o
financiamento bancário, quando acabou adquirindo um segundo
veículo (Volkswagen Fox), também financiado pela segunda
requerida. Concorde, devolveu o Golf à revendedora, porém
tomou conhecimento que ela não estava pagando o financiamento,
o que gerou o apontamento de débitos em seu nome. Reavida a
posse do veículo Golf, pretende consignar os valores em atraso do
financiamento, ademais das parcelas vincendas, com condenação
das requeridas ao pagamento de reparações materiais e morais.
A respeitável sentença de folhas
208 usque 211, cujo relatório se adota, julgou improcedentes os
pedidos iniciais, sob o entendimento de que a financeira apontou
regularmente o nome da autora nos cadastros restritivos de crédito
por débito inadimplidos por ela tocante ao financiamento do
veículo Golf, uma vez não ter comprovado a ocorrência de vício
sobre o bem e a restituição do veículo à revendedora quando da
aquisição do segundo veículo, Fox. Entendeu a juíza “a quo” pela
ilegitimidade dos pedidos iniciais e pela impossibilidade do
desfecho contratual pretendido pela autora em sua confusa inicial,
a qual não balizou bem a questão judicial mesmo depois de
emendada. Pela sucumbência, carreou à autora o pagamento das
custas processuais e dos honorários advocatícios dos patronos das
requeridas, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003037-32.2017.8.26.0322 -Voto no
4
causa para cada uma das requeridas.
Inconformada a autora recorre
buscando a reforma do julgado (folhas 214/228). Alega, em suma,
que a primeira requerida (revendedora de veículos) aplicou
diversos golpes na Comarca de Lins, o que gerou diversas notícias
criminais de estelionato e distribuições de ações judiciais. Diz que
a segunda requerida (financeira) concorreu para que fosse vítima
da primeira requerida, pois diante da ocorrência de problemas
com o veículo Golf (primeiro veículo financiado), financiou outro
em seu nome (Fox) sem resolver o contrato anterior. Pede a
rescisão dos contratos. Pugna pelo provimento do recurso.
Recurso tempestivo, devidamente
processado, bem preparado (folhas 229) e oportunamente
respondido ( folhas 233/236 e 238/245), subiram os autos.
Este é o relatório.
O recurso comporta juízo de
admissibilidade positivo, porque presentes os requisitos legais.
No mérito, o recurso procede em
parte.
Por primeiro cumpre registrar que
as relações negociais noticiadas nos autos (revenda de veículo e
financiamento bancário) são de consumo, regradas, portanto, pelo
Código de Defesa do Consumidor (artigos 2° e 3°).
Em seguida observa-se que o caso
versa sobre a ocorrência de vício redibitório tocante à aquisição
de veículo automotor usado (Golf) mediante obtenção de
financiamento bancário; bem como sobre a suposta ocorrência de
erro tocante à aquisição de um segundo veículo (Fox), com novo
financiamento, quando a autora acreditava que estava apenas
substituindo um veículo por outro.
Conquanto seja possível verificar
no caso a possibilidade alta da ocorrência da prática de
estelionato pela revendedora de veículos em desfavor da autora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003037-32.2017.8.26.0322 -Voto no
5
(há notícias nos autos de diversas ações judiciais), não há como se
reconhecer, neste estágio processual (recurso) a ocorrência de
estelionato tocante à aquisição do veículo Golf, pois é necessária a
realização de diligências para se apurar, junto aos órgãos de
trânsito, a impossibilidade de a autora transferir a propriedade do
bem para ela quando da aquisição por notícia de estelionato ou
bloqueio pelo proprietário anterior (caso tenha havido o bloqueio
do veículo por estelionato a resolução dos contratos de compra e
venda e financiamento é inafastável).
Assim,
considerando
que
a
revendedora de veículos está defendida por Curador Especial e
contestou o feito por negativa geral, pois desaparecida
presumivelmente em razão das diversas notícias de fraude. E
considerando, também, a impossibilidade de se decretar a
redibição dos contratos sem se apurar com mais profundidade a
ocorrência do vício alegado pela autora no tocante ao veículo
Golf, e mesmo no respeitante à ocorrência da alegada fraude
quanto à contratação de um segundo financiamento para a
aquisição do veículo Fox, é caso de se anular a sentença para
permitir a correta perquirição acerca dos fatos.
Baixados os autos deverá ser
verificado se recaiu de fato alguma restrição sobre o veículo Golf
impeditiva da transferência de propriedade para o nome da
autora.
Somente depois de confirmada a
ocorrência, ou não, do vício redibitório, é que poderá ser proferida
sentença de improcedência ou procedência, nessa hipótese com a
anulação dos contratos coligados de compra e venda e
financiamento mediante restituição do veículo à financeira.
Ante o exposto, dá-se provimento
ao recurso para anular a sentença, para que seja apurado junto ao
juízo “a quo” o alegado vício redibitório sobre os contratos de
compra e venda e financiamento do veículo Golf, nos moldes desta
decisão.
MARCONDES D'ANGELO
DESEMBARGADOR RELATOR